Tribunal: STF
Processo: RE 86653
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. ANTIGOS FERROVIARIOS DA ESTRADA DE
FERRO SOROCABANA. REGIME ESTATUTARIO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDO
O REGIME ESTATUTARIO, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS
RECLAMADAS E O DE 5 ANOS, E NÃO O DE 2 ANOS DA C.L.T..